Tribunal: TJMT
Processo: 1016567-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1016567-77.2021.8.11.0000
PACIENTE: DENIS CLEITON BARROS
IMPETRANTE: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA, LUCIANA GOMES DA SILVA, FERNANDO FERNANDES FIDELIS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo DR. HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA, advogado, em favor de DENIS CLEITON BARROS, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, apontada como coatora, no Processo Executivo de Pena no. 200001-14.2019.8.11.0030.
O impetrante sustenta que há necessidade de concessão da liberdade do paciente em razão de ser portador de comorbidade hipertensiva, no caso hipertensão arterial.
Afirma que o paciente obteve o benefício da prisão domiciliar em razão da pandemia de covid-19 em 27/03/2020 e que em razão das dificuldades financeiras passou a trabalhar no ramo de alimentos, fornecendo lanches e açaí aos clientes, promovendo inclusive delivery no período noturno.
Sustenta que em razão da jornada intensa de trabalho e o curto espaço de tempo para fornecer os pedidos realizados, deixava de carregar a tornozeleira, ficando essa por várias vezes descarregada, bem como ausentava-se de sua residência no período noturno para realizar a entrega e lanches, porém sem a autorização judicial, diante de ignorar a necessidade de tal autorização.
Afirma que há real risco de contaminação por coronavírus na penitenciária e real risco de contaminação por parte do paciente.
Brada que possui esposa grávida e filho pequeno que necessitam de sua presença para garantir o sustento familiar.
Pretende assim, seja o paciente agraciado com a restituição do regime domiciliar para prosseguir com o cumprimento de sua pena.
Ao final, pretende a concessão da ordem in limine.
É o relatório.
Decido.
De imediato, constato questões que demandam algumas considerações.
Primeiramente, analisando os autos, constato de imediato, a manifestação por parte do magistrado, tido como autoridade coatora acerca da demanda apresentada pelo impetrante em favor do paciente, no sentido de avaliar a situação do beneficiário, tendo o judicante fundamentado sua decisão nos seguintes termos:
“Ao ser ouvido, o recuperando não apresentou qualquer justificativa plausível, demonstrando com isso que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer em situação mais branda, já que após a concessão de sua prisão domiciliar por diversas vezes violou a condição de recolhimento integral e ainda permaneceu com o monitoramento desativado por diversas vezes.
Nesta senda, a prisão domiciliar do penitente foi concedida com o fito de preservar sua saúde e retirá-lo do contato direto com diversas pessoas, já que pertencente ao grupo de risco (diabético e hipertenso), de modo que a escusa de que precisou sair para trabalhar não se sustenta (ainda mais porque não solicitada autorização do Juízo).
Não se ignorando a necessidade do penitente prover sustento a sua família, sendo até elogiável seu empreendimento, o fato é que se omitiu do cumprimento das condições impostas à benesse.
Aliás, se a retirada do cárcere se fundou na preservação da saúde do penitente, a fim de evitar seu contato direto com diversas pessoas, o fato de sair para realizar delibery é, no mínimo, contraditório.
Outrossim, não se pode esquecer que o recuperando está cumprindo uma elevada pena e por crimes graves, de modo que as inúmeras violações (252 – área de inclusão, e 60 – fim de bateria), apontam para o seu descaso para com as condições impostas.
Ademais, se desejasse trabalhar e sair para realizar entregas deveria ter indicado tal intenção ao Juízo (por meio de sua defesa constituída), e se a tornozeleira apresenta vício, deveria ter entrado em contato com a central de monitoramento, mas de nenhuma das formas procedeu.
Nessa perspectiva, o deliberado e injustificado descumprimento das condições impostas caracteriza falta grave e justifica a recondução ao regime mais gravoso.
Diante disso, revogo a prisão domiciliar, e determino o retorno do recuperando ao regime fechado em cárcere." (sic - id. 101753486)
Em verdade, o impetrante traz uma narrativa custosa de ser favorável ao paciente, especialmente, quando posta a situação do beneficiário, diante dos fatos dos autos.
Conforme se observa dos autos, o paciente está cumprindo uma elevada pena por crimes graves, e teve inúmeras violações, sendo 252 (área de inclusão), e 60 (fim de bateria), o que indisfarçavelmente demonstra o descaso para com as condições impostas quando da concessão da prisão domiciliar, ainda que tenha como ponto de justificativa, a realização de trabalho, visando o sustento de sua família, como reverberou o impetrante.
Não se pode ignorar que ao ser concedido ao paciente o benefício da prisão domiciliar, com o uso de monitoramento eletrônico (tornozeleira), foi imposta ao beneficiário, uma série de condições, as quais não foram cumpridas em excessivo número de vezes, não sendo possível aplicar em seu favor o desconhecimento de referidas condições, visto que se forem somadas as vezes em que as medidas foram descumpridas, temos 02 meses de “apagão” da bateria da tornozeleira e mais de 08 meses de trânsito em áreas descobertas pela área de inclusão em que seria permitido ao paciente transitar.
Dessa forma, é inegável o cometimento de falta grave reiteradamente, senão vejamos:
“HABEAS CORPUS – ­EXECUÇÃO PENAL – REITERADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA O REGIME SEMIABERTO – EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO CONSTANTEMENTE DESLIGADO – DESRESPEITO À ORDEM DE RECOLHIMENTO NOTURNO NOS PERÍODOS DE FUNCIONAMENTO DA TORNOZELEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EVENTUAL FALHA NO EQUIPAMENTO – FALTA GRAVE CARACTERIZADA – ­ REGRESSÃO DE REGIME IMPOSITIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE O PACIENTE NECESSITE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO DIANTE DA PANDEMIA – ORDEM DENEGADA.
Comete falta grave o reeducando que, por reiteradas vezes, mantém o equipamento de monitoração desligado e, no período de funcionamento, não se recolhe em domicílio no horário noturno.
O cometimento de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão de regime.
Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual a paciente está inserido, deve ele se submeter às medida preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais para diminuir o risco de contágio no sistema prisional.” (N.U 1024200-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)
“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO CAUTELAR PARA O DE REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETEXTO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EM FACE DE REQUISITOS ALCANÇADOS PARA PROGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE - OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE – VIOLAÇÕES DE ÁREA DE INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DURANTE O USO DA TORNOZELEIRA – JUSTIFICATIVA PRÉVIA NÃO APRESENTADA PELO BENEFICIÁRIO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ANÁLISE – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRAMITAÇÃO QUE NÃO SE REVELA INJUSTIFICADAMENTE DEMORADA – IMPOSSIBILIDADE DE PRETENSÃO DE EVOLUÇÃO DE REGIME – EXECUTIVO DE PENA EM QUE SE IMPÔS CAUTELARMENTE A EVOLUÇÃO – ABSOLUTA IMPROPRIEDADE – RESOLUÇÃO DE HIPÓTESE EVIDENCIA A FALTA DE DISCIPLINA E DE SENDO DE RESPONSABILIDADE DO CONDENADO – REGIME ABERTO – REQUISITOS – ART. 36, DA LEI FUNDAMENTAL PENAL – INCOMPATIBILIDADE MOMENTÂNEA – PROGRESSÃO QUE DEVERÁ AGUARDAR A NÃO REGRESSÃO DO BENEFICIÁRIO – ORDEM DENEGADA.
A autoridade judiciária, atendendo a requerimento do Ministério Público, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão do descumprimento das medidas impostas na audiência admonitória, qual seja a ausência do reeducando de sua residência nos horários estabelecidos entre 20:00hs às 06:00hs, violando, por duas vezes, a área de inclusão obrigatória durante o uso da tornozeleira, podendo ser aplicada ao caso concreto, até mesmo a regressão do regime, conforme preceitua o art. 118, inc. I, da LEP.
Inexiste constrangimento ilegal apto a ensejar a suspensão da decisão que determinou a regressão do regime semiaberto para o mais gravoso, tampouco para determinar a realização imediata de audiência para progressão de regime, visto que o expediente que trata o benefício pleiteado vem seguindo seu trâmite regular, evidentemente com as cautelas que o caso requer, não evidenciando desídia por parte do Juiz que preside o feito.” (N.U 1006032-89.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)
Ademais, não há indicação, ao menos por ora, de elementos graves quanto a saúde do paciente, que demandem uma intervenção imediata quanto à preservação de sua condição física, inclusive não havendo qualquer dado atual sobre sua saúde, tampouco das condições da instituição prisional, não somente sobre eventuais infectados, como as condições para lidar com o vírus coronavírus.
Em miúdos, o enfrentamento nesse segundo grau de jurisdição dos presentes autos nas condições em que se encontram, além de temerário, representa inegável supressão de instância, o que de imediato alerto, é vedado.
Assim, reputo a necessidade de manifestação do juízo de origem, que decerto ignora a atual situação demandada em favor do paciente, por inadvertida precipitação do impetrante.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator